Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TROCA DE PNEUS EM VEÍCULO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em ação de ressarcimento da quantia de R$ 10.200,00, repetição por indébito no valor de R$ 2.750,00 e indenização por danos morais ajuizada em face de GRID PNEUS – GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça. A parte recorrida impugna, em contrarrazões, a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.

4. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal. Apesar de, basicamente, apenas reproduzir as alegações inseridas na inicial, é possível extrair do recurso razões pelas quais se combate a sentença. Assim, em atenção aos critérios da simplicidade e da informalidade que orientam os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o), entende-se haver condições de analisar o mérito recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

5. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. O art 6o, inciso VIII, do CDC, prevê, em defesa do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”. No caso dos autos, tinha a parte autora condições de comprovar os fatos alegados, não sendo crível determinar que a parte recorrida apresentasse prova negativa dos fatos, cabendo ao autor juntar todas as provas que embasam suas alegações.

7. Caberia ao recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

8. No caso dos autos, entendo que não houve a comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados no veículo e a suposta má prestação dos serviços pela recorrida. Note-se que a Primeira contratação se deu em 31/08/2020 (445.778 km, observação na Ordem de serviço e nota fiscal anexas) e que o primeiro retorno do autor se deu em 24/11/2020 (após três meses) com diferença de quase 50.000km. Ademais, ressalte-se que, como bem observado pela sentença proferida, a recorrida comprovou que quando do atendimento foram constatadas diversas necessidades de reparo no veículo do autor, não tendo o mesmo autorizado tais reparos.

9. Por fim, note-se que apenas três meses depois da realização dos serviços e após superar limite de 10.000 km para garantia o recorrente retornou à recorrida para averiguar problemas em seu veículo. Assim, o não provimento do recurso é medida de se impõe.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa por causa do deferimento da gratuidade de justiça.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.